Tribunal: TJPA
Processo: 0810953-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810953-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SATIRO NEGRAO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810953-86.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Maurício do Socorro Araújo de França, OAB-PA Nº 10339.

PACIENTE: MANOEL SATIRO NEGRÃO DE MORAES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA.

Processo originário nº 0800191-25.2023.8.14.1979.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPCENTES. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Tráfico de Drogas.

II.

Questão em discussão:

2.

Apreciar a alegada ilegalidade na abordagem policial e busca pessoal
; (ii) se o decreto preventivo se reveste de fundamentação idônea; (iii) avaliar a necessidade da prisão preventiva; (iv) se a prisão preventiva foi decretada como antecipação de pena; (v)
se cabível a
substituição da preventiva por medidas cautelares; (vi) se as condições pessoais do paciente são suficientes para revogação da prisão cautelar.

III.

Razões de decidir:

3.

Verifico que a defesa do coato suscitou, em alegações finais, junto ao juiz primevo, pleito pelo reconhecimento de ilegalidade na abordagem policial e da busca pessoal do paciente, dentre outros argumentos, os quais se encontram pendente de apreciação pela apontada autoridade coatora, o que inviabiliza o conhecimento desta matéria na presente via eleita, diante da vedada supressão de instância.

4.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, se revela necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade do delito, mas, principalmente, como garantia da ordem pública e a
plicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora, não estando caraterizado nos autos a prisão como antecipação da pena posto não possuir caráter punitivo, mas tão somente cautelar.

5.

Quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, se mostra incabível, na medida em que devidamente fundamentado pelo Magistrado quando demonstra não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos preconizados no artigo 312 do CPP.

6.

Por sua vez, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que suas condições pessoais são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 8 desta Corte Estadual.

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de dezembro de 2024

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MANOEL SATIRO NEGRÃO DE MORAES
, já qualificado nos autos (ID’s 20505369 e 20505370), com prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em 07/10/2023, em decorrência da imputação pela suposta prática de Tráfico de Drogas, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

A defesa do coato alega, fundamentalmente, ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal; falta de fundamentação idônea no decreto prisional; desnecessidade da prisão preventiva; utilização da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena; ausência de manifestação acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; possuir o paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, profissão definida, residência fixa).

Nesse contexto, requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão e a nulidade das provas obtidas.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20626224).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20704569).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20847418).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O impetrante pretende
a concessão do
writ
para que seja
reconhecida a
ilegalidade na abordagem policial e da busca pessoal
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos da prisão cautelar imposta ao coato,
tenho como certo que, nessa matéria arguida, a impetração não merece ser conhecida.

Explico
.

Ao efetuar pesquisa no sistema PJE 1º Grau, constatei que em 01/11/2024 (autos em referência, ID 130403223), a defesa do paciente formulou perante o Juízo primevo, alegações finais com pedido de reconhecimento de ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal do paciente, entre outros argumentos, cujos pleitos se encontram pendentes de apreciação pela apontada autoridade coatora.

De modo que, a análise pendente de decisão pelo juízo
a quo,
inviabiliza o conhecimento do presente pleito nesta via eleita, por vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. "'O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' ( RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
5. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer teses que sequer foram debatidas pela Corte de origem.
6. (...). 7. (...). Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem. No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o afastam da assinalada hipótese de natureza excepcional". Para desconstituir essa premissa, imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-probatório, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido. (destaquei).

(STJ - AgRg no HC: 807880 SP 2023/0077907-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço da presente matéria,
em razão da incompetência desta Corte para o exame do pleito, nos termos da fundamentação
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das demais teses defensivas.

A defesa sustenta pleito de ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da prisão preventiva, pela utilização de argumentos genéricos e vagos.

Analisando o decisum preventivo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva entendendo subsistirem seus requisitos legais.

Verifico configurada a presença do fumus comissi delicti, pelas provas colhidas nos autos, bem ainda a necessidade da prisão cautelar do paciente se encontra minimamente motivada em dados concretos, visto se fazer imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente põe em risco a paz social, visto ser o delito praticado de elevada gravidade (Tráfico de Substâncias Entorpecentes), conforme se verifica por trechos da decisão, in verbis (ID

20505380
):

DECISÃO//MANDADO//OFÍCIO (...)

Da Prisão Preventiva

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório no ID 102077512 - Pág. 5. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de MANOEL SATIRO NEGRAO DE MORAES para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da
gravidade do delito
, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, transporte de entorpecente), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também
como forma de acautelar o meio social
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, inclusive da mesma espécie.

III –
Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva

(conforme se verifica em anexo a esta decisão) onde responde ou já respondeu pela prática de outros crimes, de alto potencial ofensivo e pelo tráfico de drogas, o que indica sua inclinação à prática delitiva
. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o remansoso entendimento que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Por fim,
não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL SATIRO NEGRAO DE MORAES em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...). (grifos nossos).

Portanto, cotejando a decisão atacada com os demais elementos que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez

demonstrada, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e da autorias, além de estar fundamentada na garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada ao paciente cautelarmente custodiado por força de decisão referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA. 1
. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, § 6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
2. Ademais, “mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram.” (STJ, QO no PePrPr n. 4/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 22/6/2021), como se deu na espécie. 3. Ordem conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal). Grifos nossos.

Conforme o melhor entendimento doutrinário, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade civil, ordem econômica, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão das robustas provas da materialidade do crime, e dos contundentes indícios da autoria delitiva, consubstanciados nas informações de estilo, ocasião em que a autoridade coatora assim consignou, com muita propriedade.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, com base nas informações de estilo, e também considerando os demais elementos constantes nos autos, salientamos a gravidade do delito praticado pelo paciente, ante o modus operandi empregado, tendo agido dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justifica ainda mais o decreto de prisão em seu desfavor, e comprova sua impossibilidade de retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.

Nesse ponto, vale destacar o entendimento pacificado nos tribunais superiores de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que em liberdade permitiria a coata encontrar os mesmos estímulos para a prática criminosa.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do coato, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta dos delitos, em razão do modus operandi e da natureza do crime de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ou até mesmo a substituição da prisão por prisão domiciliar (art. 318 do mesmo diploma legal),
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação da prisão como antecipação de pena,
a prisão preventiva é uma medida cautelar que visa assegurar o processo penal e evitar riscos específicos, como a fuga do acusado, a destruição de provas, a reiteração criminosa ou a proteção da ordem pública. Ela é prevista no Código de Processo Penal brasileiro e não tem caráter punitivo, mas sim cautelar.

Na teoria e na prática jurídica, a prisão preventiva deve ser utilizada apenas em situações em que não há outra forma de garantir o andamento do processo sem prejuízo. Por isso, deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para atingir essas finalidades processuais. Em outras palavras, a prisão preventiva não visa antecipar a punição, mas sim proteger o devido processo legal, mantendo a integridade das investigações e assegurando que, se culpado, o acusado cumpra a pena após o trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a prisão preventiva não é uma antecipação de pena, mas uma medida cautelar.

Sobre o tema, o STF no julgamento do HC 84.078/MG, consolidou o entendimento de que a presunção de inocência é um princípio constitucional e que a prisão preventiva não pode ser usada como antecipação da pena. Nesse julgamento, o STF reafirmou que a prisão antes do trânsito em julgado deve ocorrer somente em casos excepcionais e com fundamentação específica, determinada com base em dados concretos e não na gravidade abstrata do delito, sendo, assim, compatível com o princípio da presunção de inocência, a evitar riscos reais e iminentes, sem, contudo, antecipar a aplicação da pena.

O HC 95.009/SP – STF, enfatizou que a prisão preventiva deve observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que sua decretação é cautelar, e não punitiva: “A prisão cautelar não é compatível com a antecipação de pena, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência. A preventiva exige a presença dos requisitos legais, sendo cabível somente quando houver necessidade concreta de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.”

De igual sorte, o STJ, que ao apreciar o RHC 132.674/RS, também reforça o entendimento de que a prisão preventiva não visa punir antecipadamente, mas sim proteger o processo penal. Destacou ainda que a prisão preventiva é uma medida cautelar destinada a garantir o bom andamento do processo, impedindo a prática de novos crimes ou a obstrução da justiça. A sua fundamentação deve ser clara e objetiva, baseando-se em fatos concretos, não podendo ter caráter punitivo.

Essas jurisprudências ressaltam a importância da fundamentação concreta e específica na decretação da prisão preventiva, reafirmando que o objetivo é proteger o processo e não punir antecipadamente o acusado. O uso indiscriminado ou infundado da prisão preventiva poderia, de fato, configurar uma violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso dos autos, a custódia cautelar do coato vem devidamente fundamentada e foi decretada como garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora, não estando caraterizado nos autos como antecipação de pena.

No que diz respeito a alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares,
convém salientar que se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível sua concessão por fatores levados em consideração pela autoridade apontada coatora e que constam do decreto cautelar. Nesse sentido.

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”

(STJ.
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

De modo que, inegável ter a autoridade coatora, em seu
decisum,
motivado suficientemente a inadequação de tais medidas, demonstrando, cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais favoráveis. Contudo, o contexto fático que resultou na sua prisão revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ante ao todo exposto,
nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do pedido e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2024